Tribunal: STF
Processo: Rcl 90333
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. IMPERTINÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por não estar configurada ofensa à ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

    2. A parte agravante sustenta a pertinência da ordem de suspensão nacional de processos, ante o caráter civil da contratação, alegando existir contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se cabe observar, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Não estando em debate terceirização, à míngua da comprovação da formalização de contrato civil, mostra-se impertinente a observância da ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

    5. Mostra-se irrelevante a superveniente juntada de documentos a denotarem a existência de possível contratação civil, uma vez que, nos termos do art. 156, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, e dos arts. 320 e 988, § 2º, do CPC, a petição inicial da reclamação deve vir acompanhada dos documentos que comprovem as alegações formuladas.

    6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.